Tribunal: TJDFT
Processo: 0748201-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Furto. Tentativa. Prisão em Flagrante. Conversão em preventiva. Requisitos presentes. Risco à ordem pública. Multirreincidência.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) que determinou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se há substancial e injustificada teratologia na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, aos argumentos de que se verificou na espécie a desistência voluntária do paciente quanto à prática delitiva, impondo-se, ainda na situação, a desclassificação da conduta para o crime de dano simples, que não admite prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 3.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.
4. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar o risco à ordem pública, sobretudo diante da multirreincidência do paciente, inclusive específica, afigura-se lícita a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO.
5. Denegada a ordem em habeas corpus.